Tribunal: TJDFT
Processo: 0746797-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Processo : 0746797-26.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão[1] que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O autor-agravante alega que, em razão dos descontos obrigatórios e empréstimos consignados, recebe atualmente remuneração líquida de apenas R$ 6.650,14. Afirma que a decisão agravada está equivocada, porquanto se baseou somente na remuneração bruta, desconsiderando o salário líquido e as despesas para o sustento do agravante e de sua família. Conclui afirmando não ter condições econômicas de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do seu sustento. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão combatida, a fim de deferir a gratuidade de justiça. Decido. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Posto isso, anoto que o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, vislumbro os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Embora essa presunção não seja absoluta[2], admitindo prova em contrário, a incapacidade financeira possui lastro na declaração de hipossuficiência juntada[3], à míngua da demonstração de outros elementos que porventura contrariassem o declarado. Com efeito, não há informações de que o pretenso beneficiário aufere outros rendimentos, além daqueles oriundos de servidor público. E, de acordo com contracheques anexados aos autos[4], referentes a agosto e setembro/2020, o agravante aufere renda líquida em valor abaixo do décuplo do salário mínimo, isto é, inferior à quantia que este Colegiado entende como suficiente para o deferimento do benefício. Por fim, o periculum in mora também se faz presente, diante da ordem do juízo a quo para o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 74962940 na origem (processo n. 0733882-39.2020.8.07.0001). [2] Precedentes: AgInt no AREsp 854.626/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma; AGI 2016.00.2.007141-3, Rel. Desembargador Alfeu Machado, 1a Turma Cível. [3] Id. 74681922 na origem (processo n. 0733882-39.2020.8.07.0001). [4] Id. 74681926 e 74681928 na origem (processo n. 0733882-39.2020.8.07.0001).